Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726895-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CARLOS DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Carlos de Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele para desconstituir a constrição de R$ 1.047,80 (mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos) (id 241323995 dos autos originários). O agravante alega, em síntese, que o valor integral bloqueado em conta bancária de sua titularidade é impenhorável nos termos do art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta que o valor bloqueado é inferior a quarenta (40) salários-mínimos, embora a conta não seja poupança, e sua origem é alimentar porquanto decorre de aposentadoria e de eventuais serviços realizados para manter a sua sobrevivência. A análise perfunctória dos autos originários revela que a alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora de bens do agravante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) até o valor de R$ 99.748,77 (noventa e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) (id 236664076 dos autos originários). O montante de R$ 13.837,83 (treze mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) foi resultado do bloqueio realizado em duas (2) contas bancárias de titularidade do agravante (id 236885285 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação à penhora em que defendeu a impenhorabilidade da quantia de R$ 13.831,63 (treze mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) constrita em conta corrente mantida pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. com fundamento no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a natureza alimentar somente de R$ 1.047,80 (mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos). Acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o levantamento dessa quantia. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator